Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726181-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: KEZIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GERALDO MARQUES DE PAIVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra a decisão que indeferiu o requerimento de devolução do preparo recursal (id 39115601). Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. alega que a decisão está contraditória. Sustenta que a decisão agravada consignou as hipóteses de devolução do preparo recursal nos termos do art. 10 da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que o caso concreto se trata de uma delas, qual seja, a desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso. Requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição apontada. Geraldo Marques de Paiva não apresentou contrarrazões. Não foi possível a intimação de Kezia Cristina Pereira de Souza (id 45799734). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. A decisão ora embargada afirmou que o requerimento de devolução do preparo recursal não encontra amparo nas hipóteses previstas no art. 10, inc. I, da Portaria Conjunta n. 50 deste Tribunal de Justiça. Consignou expressamente que o art. 10, inc. I, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se aplica quando a ação não for distribuída ou o recurso não for interposto. O requerimento de devolução do preparo recursal formulado por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. não se subsome à hipótese normativa porquanto a desistência do agravo de instrumento ocorreu após a sua efetiva interposição. O vício apontado por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. não se trata de contradição, mas sim da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação de Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator